Tribunal: TJBA
Processo: 8038643-70.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038643-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMANDA SALLES MIRANDA SANTOS e outros Advogado(s): MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO registrado(a) civilmente como MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÕES. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE CARGOS COMISSIONADOS DE CORPORAÇÕES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia (CBMBA) contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à correção da remuneração atribuída aos cargos comissionados de Diretor de Departamento e Diretor Adjunto de Departamento do CBMBA para equipará-la àquela paga a cargos análogos na Polícia Militar da Bahia (PMBA), sob alegação de que ambos exercem funções de mesma natureza e responsabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a equiparação remuneratória entre cargos comissionados análogos do CBMBA e da PMBA, com fundamento no princípio da isonomia; e (ii) estabelecer se o Mandado de Segurança é o meio adequado para obter a revisão dos símbolos remuneratórios dos cargos públicos em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da isonomia constitucional não impõe tratamento idêntico entre cargos de diferentes corporações, desde que a diferenciação seja justificada por critérios razoáveis e objetivos, como a complexidade das funções e o nível hierárquico de investidura. 4. A estrutura organizacional e as atribuições dos cargos de Diretor de Departamento e Diretor Adjunto de Departamento do CBMBA, reguladas pela Lei Estadual nº 14.572/2023, são distintas das previstas para cargos análogos na PMBA pela Lei Estadual nº 13.201/2014, especialmente no que se refere ao nível hierárquico exigido para ocupação dos cargos e ao efetivo das corporações. 5. V A fixação de vencimentos e simbologias para cargos públicos constitui matéria de competência legislativa, conforme disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, sendo vedado ao Judiciário, via Mandado de Segurança, promover aumento de remuneração ou corrigir símbolos estabelecidos por lei. 6. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes como a ADI nº 603 e a ADI nº 3369, firmou entendimento de que a isonomia remuneratória entre servidores de cargos semelhantes deve observar critérios de responsabilidade e complexidade funcional, sendo necessária previsão legal específica para qualquer alteração nos vencimentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A isonomia remuneratória entre cargos de diferentes corporações militares do Estado é limitada por critérios de complexidade e responsabilidade funcional, não sendo cabível equiparação automática. 2. A alteração de símbolos remuneratórios de cargos públicos exige previsão legislativa específica, sendo incabível a sua concessão mediante Mandado de Segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; art. 37, X; art. 39, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 603; STF, ADI nº 3369; STF, ADI nº 2075; TCE-PR, Acórdão nº 1855/10, Tribunal Pleno. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8038643-70.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrantes AMANDA DOS SANTOS SALES e ROGÉRIO CERQUEIRA DIAS e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.